Tribunal: TJPA
Processo: 0049424-63.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049424-63.2013.8.14.0301

APELANTE: DEIVISON PIMENTEL DE SALES

APELADO: EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO URBANO. LESÃO CORPORAL EM PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM RELAÇÃO À MASSA LIQUIDANDA. MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por DEIVISON PIMENTEL DE SALES e por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada pelo passageiro em face de EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a transportadora ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais decorrentes de acidente ocorrido em 10/12/2012, no interior de ônibus coletivo urbano que colidiu contra poste, causando lesões ao autor, inclusive fratura no braço direito. A sentença também julgou procedente a denunciação da lide para reconhecer a responsabilidade solidária da seguradora, nos limites da apólice, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O autor requereu a majoração da indenização, enquanto a seguradora postulou o afastamento da responsabilidade civil ou, subsidiariamente, a redução do quantum, a limitação de sua responsabilidade, a submissão do crédito ao regime da liquidação extrajudicial, a suspensão dos juros e da correção monetária e o afastamento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o valor de R$10.000,00 fixado a título de dano moral deve ser majorado ou reduzido; (ii) estabelecer se a transportadora responde objetivamente pelos danos sofridos por passageiro em acidente ocorrido durante transporte coletivo; (iii) determinar se a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente com a segurada, nos limites da apólice; (iv) definir os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora sobre os juros de mora, a correção monetária e a forma de satisfação do crédito; e (v) estabelecer se são devidos honorários advocatícios pela seguradora denunciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do transportador de passageiros é objetiva, pois decorre da cláusula de incolumidade, do art. 734 do Código Civil, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4.

A colisão de ônibus coletivo contra poste, com lesão física em passageiro, configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável, por atingir a integridade física, a tranquilidade e a segurança legitimamente esperadas pelo usuário do transporte.

5.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não afasta o dever de indenizar quando a parte que invoca a excludente não demonstra, de forma robusta, clara e convincente, conduta concreta do passageiro capaz de romper o nexo causal.

6.

A indenização por dano moral deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a extensão do dano, a condição das partes, a função compensatória da verba e o efeito pedagógico da condenação.

7.

O valor de R$10.000,00 fixado por dano moral não se mostra irrisório nem excessivo diante do acidente em transporte coletivo e da lesão física descrita, razão pela qual não comporta majoração nem redução.

8.

A seguradora denunciada que integra a relação processual e exerce defesa pode ser condenada direta e solidariamente com a segurada ao pagamento da indenização devida à vítima, desde que observados os limites contratados na apólice, nos termos da Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça.

9.

A liquidação extrajudicial da seguradora não extingue a condenação judicial nem impede a formação do título, mas impõe que eventual satisfação do crédito observe o regime próprio da liquidação, a habilitação perante o liquidante, a ordem legal do quadro geral de credores e os limites da apólice.

10.

O art. 18, “d”, da Lei nº 6.024/1974 suspende a fluência dos juros contra a massa liquidanda a partir da decretação da liquidação extrajudicial até o pagamento do passivo, sem prejuízo de eventual exigibilidade posterior se houver ativo suficiente, observada a ordem legal de credores.

11.

A correção monetária incide sobre as obrigações da entidade submetida à liquidação extrajudicial, pois recompõe o valor real da moeda, não constitui acréscimo patrimonial nem penalidade e foi admitida pelo art. 18, “f”, da Lei nº 6.024/1974, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976.

12.

A seguradora denunciada deve arcar com honorários advocatícios quando apresenta resistência processual, contesta a pretensão indenizatória e discute responsabilidade, nexo causal, valor do dano moral, juros, correção monetária, solidariedade e extensão da cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso do autor desprovido. Recurso da seguradora parcialmente provido.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 734; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 6.024/1974, art. 18, “d” e “f”; Decreto-Lei nº 1.477/1976; Decreto nº 2.521/1998, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 537; STJ, AgInt no AREsp nº 1.537.439/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 25.05.2020, DJe 28.05.2020; STJ, REsp nº 1.646.192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21.03.2017, DJe 24.03.2017; TJPR, Apelação Cível nº 0003148-59.2022.8.16.0088, Rel. Juiz Substituto Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, 9ª Câmara Cível, j. 22.09.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.142361-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 22.10.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5150020-47.2016.8.13.0024, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 23.10.2024, publ. 24.10.2024; TJSP, Embargos de Declaração Cível nº 1003697-43.2014.8.26.0609, Rel. Silvério da Silva, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.089961-7/002, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 30.09.2025, publ. 01.10.2025
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por DEIVISON PIMENTEL DE SALES, bem como, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por DEIVISON PIMENTEL DE SALES (autor da ação originária) e por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (denunciada à lide), nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por DEIVISON PIMENTEL DE SALES em face de EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA., posteriormente integrada pela seguradora denunciada, em razão de acidente ocorrido em transporte coletivo urbano.

Consta da petição inicial que o autor, na condição de passageiro, encontrava-se, em 10/12/2012, por volta das 15h30, no interior de ônibus da linha Icoaraci/Ver-o-Peso/Paracuri II, placa JVF 6244, de propriedade da empresa ré EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA., quando o motorista teria perdido a direção do coletivo e colidido contra um poste, ocasionando-lhe ferimentos, inclusive fratura no braço direito, com repercussões em suas atividades cotidianas, escolares e pessoais, razão pela qual postulou reparação civil por dano moral.

A
sentença
recorrida, lançada ao id 24848001, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na demanda indenizatória para condenar EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. ao pagamento, em favor de DEIVISON PIMENTEL DE SALES, da quantia de R$10.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, ocorrido em 10/12/2012, e de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do arbitramento.

A
sentença
também julgou procedente a denunciação da lide, reconhecendo a responsabilidade da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, de forma solidária, nos limites da apólice securitária, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões
recursais, vinculadas ao documento migrado id 24847993, posteriormente referidas nos autos como apelação de id 65097309, o apelante
DEIVISON PIMENTEL DE SALES
requer o conhecimento e provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais, bem como a manutenção ou concessão do benefício da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência financeira para suportar as despesas recursais.

Por sua vez, em suas
razões
recursais de id 24848003, posteriormente referidas nos autos como apelação de id 120664881, a apelante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
aduz, em síntese, que (i) se encontra submetida a regime de liquidação extrajudicial, circunstância que, segundo afirma, deve repercutir diretamente sobre a forma de satisfação de eventual crédito reconhecido judicialmente; (ii) faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante da situação econômico-financeira decorrente da liquidação; (iii) eventual crédito indenizatório deve ser submetido ao procedimento próprio de habilitação administrativa perante a massa liquidanda, observada a ordem legal do quadro geral de credores; (iv) não devem fluir juros de mora contra a massa liquidanda, invocando, para tanto, os efeitos legais da liquidação extrajudicial; (v) a correção monetária também deveria ser afastada ou suspensa, em razão do regime jurídico especial aplicável à seguradora em liquidação; (vi) não haveria prova suficiente do nexo causal nem do dever de indenizar, sustentando a existência de culpa exclusiva da vítima; (vii) subsidiariamente, o valor de R$10.000,00 fixado a título de dano moral seria excessivo e deveria ser reduzido; (viii) não seria cabível a condenação da seguradora denunciada ao pagamento de honorários advocatícios caso não tenha havido resistência à denunciação; (ix) sua eventual responsabilidade não poderia ser solidária, mas apenas subsidiária e limitada aos termos e limites da apólice securitária.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, para adequar a condenação aos efeitos da liquidação extrajudicial, aos limites contratuais da apólice, à ausência de solidariedade, à suspensão dos juros, à exclusão ou suspensão da correção monetária, à redução do quantum indenizatório e ao afastamento dos honorários que lhe foram impostos.

Embora intimadas, as partes não apresentaram
contrarrazões
.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Os recursos preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se: (i) ao pedido do autor DEIVISON PIMENTEL DE SALES de majoração da indenização por danos morais; (ii) ao pedido da seguradora NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, de afastamento da responsabilidade civil ou, subsidiariamente, de redução do quantum indenizatório; (iii) à extensão da responsabilidade da seguradora denunciada; (iv) aos efeitos da liquidação extrajudicial sobre juros, correção monetária e forma de satisfação do crédito; e (v) à insurgência quanto aos honorários sucumbenciais.

2 – Mérito:

2.1. Síntese necessária do caso

A ação originária foi proposta por DEIVISON PIMENTEL DE SALES em face de EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA., em razão de acidente ocorrido em 10/12/2012, por volta de 15h30, no interior de ônibus coletivo da linha Icoaraci/Ver-o-Peso/Paracuri II, placa JVF 6244.

Segundo a inicial, o autor estava na condição de passageiro quando o motorista do coletivo perdeu a direção e colidiu contra um poste, ocasionando-lhe lesões corporais, inclusive fratura no braço direito.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento.

Também julgou procedente a denunciação da lide, para reconhecer a responsabilidade da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, nos limites da apólice, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

2.2. Apelação de Deivison Pimentel de Sales: pedido de majoração dos danos morais

O autor DEIVISON PIMENTEL DE SALES pretende a majoração da indenização fixada em R$10.000,00, ao argumento de que o valor não compensaria adequadamente os danos sofridos em razão do acidente.

Não lhe assiste razão.

A indenização por dano moral deve ser fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a gravidade do fato, a extensão do dano, a condição das partes, a função compensatória da verba e o efeito pedagógico da condenação.

No caso concreto, o acidente em transporte coletivo, com lesão física em passageiro, configura situação apta a ensejar dano moral indenizável. A sentença reconheceu essa circunstância e fixou compensação em valor que, a meu sentir, não se revela irrisório.

Ademais, também não se extraem dos autos elementos que imponham majoração da quantia para patamar superior. A condenação de R$10.000,00 mostra-se compatível com a natureza da lesão descrita, com o contexto do evento e com os parâmetros de prudência judicial aplicáveis à hipótese.

A majoração pretendida pelo autor, portanto, não se justifica. O
quantum
arbitrado atende à dupla finalidade da reparação: compensar o abalo experimentado e desestimular a reiteração de condutas lesivas, sem importar enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. – ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRANSVERSAL. RODOVIA DE PISTA SIMPLES E DUPLO SENTIDO. (...) – DANO MORAL. FRATURA NO ANTEBRAÇO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. (...) – VALORES DE INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENÇÃO AO CASO CONCRETO. INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL MAJORADA PARA R$10.000,00. (...).

(
TJ-PR Apelação Cível n.º 0003148-59.2022.8.16.0088, Relator: Juiz Substituto Rafael Vieira De Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 22/09/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2024
)

Assim, nego provimento à apelação de DEIVISON PIMENTEL DE SALES.

2.3. Responsabilidade civil da transportadora

A NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL sustenta ausência de prova do nexo causal e afirma, ainda, culpa exclusiva da vítima.

A alegação não merece acolhida.

A relação jurídica discutida decorre de contrato de transporte de passageiro. Nessa espécie contratual, incide a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o transportador assume o dever de conduzir o passageiro ao destino em segurança.

O art. 734 do Código Civil dispõe expressamente:

“O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”

Também incide o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço.

Além disso, por se tratar de transporte coletivo, serviço público delegado, aplica-se o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que atribui responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

No caso, o autor estava no interior do ônibus da empresa EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA. quando ocorreu a colisão contra poste. A seguradora, embora alegue culpa exclusiva da vítima, não demonstra conduta concreta do passageiro capaz de romper o nexo causal.

A culpa exclusiva da vítima, por se tratar de excludente de responsabilidade, exige prova robusta, clara e convincente. Não basta alegação genérica.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE - ONIBUS COLETIVO - LESÕES CORPORAIS EM PASSAGEIRO - RESPONSABILIDADE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANTIDO - DANOS ESTÉTICOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade do transportador é objetiva, em razão da (1) condição de prestador de serviço público (art. 37, § 6º, da CF; art. 21 do Dec. 2.521/1998); (2) existência de lei que atribuiu o risco àquele que explora tal atividade (art. 734 e 735 do CC); e (3) configuração de relação de consumo (art. 14 do CDC).

Violada a integridade física do passageiro de ônibus coletivo que fica presa entre a porta do veículo, o dano moral deve ser reconhecido.

O arbitramento da indenização deve levar em conta os fatos e as circunstâncias do acidente, extensão do dano, de forma que o valor arbitrado seja suficiente para reparar o mal sofrido, sem que, contudo, propicie o enriquecimento sem causa.

Os ferimentos sofridos pela autora, idosa, em decorrência do acidente narrado nos autos, associados à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo referido acidente, suplantam os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação.

Se a parte ré não se desincumbiu de afastar a presunção de veracidade do boletim de ocorrência que embasou o inquérito instaurado, possível sua condenação a indenizar a vítima, pelos danos materiais, estéticos e morais causados.

(
TJMG- Apelação Cível n.º 1.0000.25.142361-2/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2025, publicação da súmula em 22/10/2025
)

Assim, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade civil da transportadora.

2.4. Dano moral e pedido de redução formulado pela seguradora

A seguradora pretende, subsidiariamente, a redução da indenização.

Também nesse ponto, o recurso não prospera.

O acidente ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O autor era passageiro de coletivo que colidiu contra poste e sofreu lesão física, com alegada fratura no braço direito. Tal circunstância atinge a integridade física, a tranquilidade e a segurança legitimamente esperadas pelo usuário do serviço de transporte.

A quantia de R$10.000,00 não se mostra excessiva. Ao contrário, revela-se moderada diante das particularidades do caso.

Não há, portanto, razão para redução.

Com isso, tanto o pedido de majoração formulado por DEIVISON PIMENTEL DE SALES quanto o pedido de redução formulado pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL devem ser rejeitados, mantendo-se o valor fixado na sentença.

2.5. Responsabilidade da seguradora denunciada à lide

A NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL sustenta que não poderia ser condenada solidariamente, mas apenas de forma subsidiária e dentro dos limites da apólice.

A insurgência merece acolhimento apenas quanto à ressalva dos limites contratuais, que, de todo modo, já foi observada na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada na Súmula 537, segundo a qual:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

No caso, a seguradora integrou a relação processual e exerceu defesa. Logo, é possível sua condenação direta e solidária com a segurada, sempre observados os limites contratados na apólice.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. RESPONSABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE. SÚMULA 537/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "A melhor interpretação do título executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o pedido formulado no processo. Não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial" (AgInt no REsp 1432268/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 29/3/2019). 2. "Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice." (Súmula 537/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no AREsp: 1537439 AM 2019/0197100-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020
)

Não há, assim, reparo a fazer na sentença quanto a esse ponto.

2.6. Liquidação extrajudicial: juros de mora

A seguradora apelante sustenta que, por estar submetida a regime de liquidação extrajudicial, não devem fluir juros de mora contra a massa liquidanda.

Nesse ponto, assiste-lhe razão parcial.

O art. 18, “d”, da Lei nº 6.024/1974 estabelece, como efeito da decretação da liquidação extrajudicial, a “não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo”.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que os juros, legais ou contratuais, ficam suspensos a partir do decreto de liquidação extrajudicial até o pagamento do passivo. Havendo sobra de ativo após a satisfação do principal, os juros poderão ser pagos, observada a ordem do quadro geral de credores.

Assim, a sentença deve ser ajustada apenas para consignar que, em relação à NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, a fluência dos juros moratórios fica suspensa a partir da decretação da liquidação extrajudicial, até o pagamento do passivo, sem prejuízo de eventual exigibilidade posterior, caso haja ativo suficiente, observada a ordem legal de credores.

No sentido do exposto:

RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. Precedente.

2. A princípio, a Lei nº 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, f, da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial.

3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca. 4. Recurso especial parcialmente provido.

(
STJ - REsp: 1646192 PE 2016/0336753-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2017
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONCEDIDA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA EM PARTE. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. INCONTROVERSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - A modificação da causa de pedir ou do pedido em sede de apelação caracteriza inovação recursal, o que impede o conhecimento das matérias inovadas.

II - O atraso excessivo na realização do conserto do veículo segurado gera danos morais passíveis de compensação.

III - Ao arbitrar o valor da indenização por dano moral, o juiz deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da natureza pedagógica da condenação, no intuito de inibir eventuais atos danosos prospectivos.

IV - Conforme determina o art. 18, alínea d, da Lei nº 6.024/74, devem os juros moratórios ter a sua fluência suspensa a partir da decretação da liquidação extrajudicial até a quitação integral de seu passivo. No que diz respeito à correção monetária, não há necessidade de suspensão, uma vez que esse ajuste não representa um benefício adicional, mas tem apenas a função de preservar o poder de compra da moeda, com o propósito de evitar o enriquecimento injusto do devedor.

V - A ausência de resistência da litisdenunciada à pretensão da denunciante na lide secundária afasta a incidência dos honorários advocatícios. VI- Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(
TJ-MG - Apelação Cível: 51500204720168130024, Relator: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2024
)

Essa limitação não aproveita automaticamente à ré principal EUROBUS TRANSPORTE E TURISMO LTDA., que não está submetida ao regime de liquidação extrajudicial.

2.7. Liquidação extrajudicial: correção monetária

A seguradora também pretende afastar a correção monetária.

Sem razão.

A correção monetária não constitui acréscimo patrimonial nem penalidade. Trata-se de mera recomposição do valor real da moeda, destinada a preservar a integridade econômica do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria à luz da Lei nº 6.024/1974, assentou que, embora a redação originária da norma tenha tratado da suspensão de correção monetária, o art. 18, “f”, foi alterado pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, passando a admitir a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações das entidades submetidas à liquidação extrajudicial (conforme jurisprudência já citada acima: STJ - REsp: 1646192 PE 2016/0336753-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2017)

Portanto, deve ser mantida a correção monetária fixada na sentença.

2.8. Habilitação do crédito no quadro geral de credores

A seguradora sustenta que eventual crédito deve ser habilitado perante a massa liquidanda.

A alegação merece registro, mas não conduz à extinção da condenação.

A fase de conhecimento deve prosseguir até a formação do título judicial. Reconhecido o crédito, a satisfação contra a seguradora em liquidação deve observar o regime próprio da liquidação extrajudicial, inclusive a habilitação perante o liquidante e a ordem legal de pagamento dos credores.

Desse modo, a condenação judicial permanece hígida, cabendo apenas consignar que eventual execução ou pagamento em face da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL deve respeitar o regime legal da liquidação, os limites da apólice e o quadro geral de credores.

2.9. Honorários advocatícios

A seguradora pretende afastar a condenação em honorários, sob o argumento de que não teria resistido à denunciação.

Não procede.

A hipótese não revela simples aceitação passiva da denunciação. A seguradora contestou a pretensão indenizatória, discutiu responsabilidade, nexo causal, valor do dano moral, juros, correção monetária, solidariedade e extensão da cobertura.

Houve, portanto, efetiva resistência processual.

Nesse sentido:

Embargos de declaração. A denunciação da lide é uma demanda secundária de natureza condenatória. Assim, havendo resistência do litisdenunciado, este deve ser condenado a arcar com o pagamento de honorários advocatícios. No caso, não houve a aceitação da denunciação da lide, conforme contestação apresentada pela seguradora. Uma vez deferida a denunciação da lide e apresentada contestação quanto ao mérito da causa principal, como no caso dos autos, o denunciado integra o polo passivo na qualidade de litisconsorte do réu, e deve ser condenado solidariamente aos honorários advocatícios da lide principal. Ainda, uma vez que resistiu à denunciação da lide, cabível sua condenação aos honorários advocatícios na lide secundária. Condenação da denunciada a responder solidariamente pelos honorários advocatícios fixados na lide principal e condenada em 10% sobre o valor da condenação. Embargos conhecidos e acolhidos.

(
TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1003697-43.2014.8.26.0609 Taboão da Serra, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 17/05/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024
)

(...) A condenação da seguradora aos danos materiais está limitada ao teto de cobertura da apólice, conforme documento contratual e súmula 537 do STJ. No entanto, a atualização monetária e os juros de mora não estão sujeitos a essa limitação, pois não integram a obrigação principal, mas são consectários legais do inadimplemento.

Os honorários de sucumbência fixados na lide secundária são devidos, uma vez que a seguradora contestou ativamente o mérito, demonstrando resistência à pretensão da denunciante.

A distribuição da sucumbência em primeiro grau, em caráter recíproco, foi adequada, tendo em vista a parcial procedência dos pedidos. A majoração dos honorários em grau recursal encontra respaldo no art. 85, §11, CPC.

(
TJMG- Apelação Cível 1.0000.24.089961-7/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2025, publicação da súmula em 01/10/2025
)

Além disso, reconhecida sua responsabilidade direta e solidária nos limites da apólice, não há ilegalidade na manutenção dos honorários fixados pela sentença, em percentual moderado de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Mantém-se, pois, a verba honorária.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação e:

a) NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por DEIVISON PIMENTEL DE SALES, mantendo o valor de R$10.000,00 fixado a título de danos morais;

b) DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, exclusivamente para determinar que, em relação a ela, a fluência dos juros moratórios fique suspensa a partir da decretação da liquidação extrajudicial, até o pagamento do passivo, admitida eventual exigibilidade posterior apenas se houver ativo suficiente, observada a ordem do quadro geral de credores;

c) manter, no mais, a sentença, inclusive quanto à responsabilidade civil, ao valor indenizatório, à correção monetária, à condenação da seguradora nos limites da apólice e aos honorários advocatícios.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026